Tribunal: TJMT
Processo: 1027951-66.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027951-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), GINIARD DELEY ROCHA - CPF: 000.098.091-98 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LORANDI DE SOUZA - CPF: 035.781.281-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE LORANDI MIRANDA - CPF: 047.939.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE EM CONCURSO DE PESSOAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. ARTS. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS. 3.
PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É incabível a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação genérica, eis que, o juízo de primeiro grau não apontou elementos de convicção concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da sua restrição ambulatorial provisória. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum
libertatis
e o
fumus
commissi
delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada apenas gravidade abstrata do delito, porque elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3.
Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de
ordem de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira
,
em
favor
de
Giniard
Deley Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que
a prisão preventiva do paciente foi decretada
no dia
16 de novembro
de 2023
,
por força
da
decisão prolatada no
s autos

Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003
–
“
Operação Funcionário do Mês
”
–
em razão da suposta
prática
do
s
crime
s

de
“
associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023
”
.

A
ssevera
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
não
justificou
a existência do
periculum
libertatis

motivador da
decretação da
prisão preventiva d
o
paciente
, pois
,

na espécie, não
estão
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita
, sendo, suficiente,
portanto
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
a conduta delitiva atribuída ao paciente, na pior das hipóteses, se enquadra no delito de receptação, pois “
Por uma perspectiva do Paciente: ele comprava Pneus e peças para seus caminhões, por meio do aplicativo WhatsApp, do vendedor Leonardo (empresa
Castrillon
). Como Leonardo vendia apenas para pessoas jurídicas, e o Paciente não possui CNPJ, Leonardo então faturava as notas fiscais em nome de outras empresas. O Paciente então efetuava o pagamento, mediante PIX, e recebia os pneus em sua residência, inclusive assinando o termo de entrega da mercadoria com nome e CPF. O que o Paciente não sabia, é que na verdade, Leonardo supostamente embolsava o dinheiro recebido
”.

Afirma que
,
caso condenado, o paciente será submetido a regime mais brando que o fechado, razão pela qual, na espécie, é suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi parcialmente deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
192242165
,
oportunidade em que a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas.

O advogado Edno Damascena de Farias peticionou, requerendo a extensão do benefício ao corréu
Leonardo Ribeiro Silva

(
IDs
n. 192412157 e 193099164
)
,
contudo os pedidos foram indeferidos.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
192751691
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e informou a expedição do alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões encontradiças no ID
195573676
, manifesta-se
“
pela concessão parcial da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se a liminar anteriormente deferida
”
.

O
impetrante
na
peti
ção exteriorizado
no ID
195679174, requere
u
a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e proibição de ausentar da comarca, por não ter sido
o paciente
sequer denunciado pela suposta prática do crime de
receptação.

O
advogado Edno Damascena de Farias
, mais uma vez,

postulou
“
que Vossa Excelência analise a possibilidade de conceder-se a ordem, de ofício, de HC LEONARDO RIBEIRO SILVA, considerando-se estar-se julgando o mérito do Writ
”

(
ID n. 195912159
).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, no que diz respeito à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que não estão configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem parcial razão os impetrantes, porque não obstante o prolator da decisão combatida tenha se reportado à garantia da ordem pública e à
conveniência da instrução criminal, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
,
tampouco indícios mínimos de autoria a fim de demonstrar o
fumus
comissi
delicti
em relação ao paciente, tal como se infere destes fragmentos da decisão acima referida:

[...]
II - Prisão Preventiva

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da materialidade pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.248139, Termo de declarações das vítimas, Relatório de Investigação nº 2023.13.84312, Representação Criminal de Id. 132015760 –
pags
. 29/79, Termo de depoimento das testemunhas e outros documentos.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma suficiente sobre os representados. Vejamos os indícios:

Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial com a finalidade de elucidar suposta prática de crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, perpetrado, em tese, pelo representado Leonardo Ribeiro Silva contra a empresa vítima Aguilera Distribuidora – nome fantasia
Castrilon
Atacado, que resultou em prejuízo na vultosa quantia, até o momento apurada em R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais), em produtos subtraídos dos estoques da empresa, assim como pela emissão de notas fiscais em nome de diversas pessoas jurídicas, estas clientes da empresa vítima.

Segundo apurado, o representado Leonardo Ribeiro Silva, na condição de funcionário da empresa vítima, no exercício do posto de vendedor de atacado, em suposto conluio com os representados João Carlos
Lorandi
de Souza, Viviane
Lorandi
Miranda,
Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes, utilizaram-se do conhecimento, acesso e autorizações de Leonardo para subtraírem, reiteradas vezes, peças de veículos, pneus e outros insumos, utilizando do expediente de emitir notas fiscais e boletos em nome de terceiros, na grande maioria, empresas de transporte rodoviário e oficinas mecânicas, clientes da empresa Aguilera Distribuidora
–

Castrilon
.

Entre os meses de junho e setembro de 2023, apurou-se que o representado Leonardo Ribeiro Silva emitiu cerca de 181 (cento e oitenta e uma) notas fiscais, em nome de diversas empresas de transporte, mecânicas e congêneres, dissimulando a aquisição de pneus, peças mecânicas e outros materiais por essas empresas, objetos os quais, na verdade, eram subtraídas pelos representados e comercializadas aos receptadores, estes que, por sua vez, são também pessoas físicas e jurídicas.

Apurou-se, ainda, que o representado Leonardo Ribeiro Silva agiu de forma premeditada e meticulosamente planejada, seja para esconder os rastros do delito pelo maior tempo possível, ou ainda para viabilizar o maior alcance de lucro auferido com a ação criminosa.

Nesse ponto, o representado valeu-se das informações privilegiadas acerca do crédito fornecido pela empresa vítima às empresas clientes, ocasião em que, em meados de maio do ano de 2023, solicitou ao superior hierárquico que elevasse o valor de crédito de determinados clientes, geralmente empresas de transporte rodoviário renomadas da região.

Além disso, também alterou o método de pagamento a prazo, para que fossem pagos em até 04 (quatro) pagamentos sucessivos, precisamente em: 30 (trinta) / (60 (sessenta) / 90 (noventa) e 120 (cento e vinte) dias após a compra, alteração esta que foi substancial do método original de pagamento (que era 30 (trinta) dias corridos), cujo objetivo principal era a maior obtenção de lucro com a prática criminosa.

Na consecução do desiderato criminoso, o representado Leonardo aparentemente estruturou e consolidou uma associação criminosa com os demais representados, os quais se incumbiram da receptação (ocultação e guarda), além da dissimulação para conferir credulidade na concretização das “vendas fictícias”. Esses pagamentos feitos com intuito de dissimular a autenticidade das aquisições, era executado através dos representados João Carlos
Lorandi
de Souza e Viviane
Lorandi
Miranda, os quais utilizavam dos próprios dados e contas bancárias para efetuar para pagamentos de faturas/boletos, emitidos em nome dos clientes (empresas vítimas), com o objetivo de, supostamente, ocultar a ação criminosa.

Ainda em relação às ações concretas para subtração dos objetos, o representado e os associados Bruno Gomes de Moraes e
Giniard
Deley Rocha, em consecutivos ajustes para desvio das peças e produtos, passaram a redirecionar as entregas das cargas, utilizando-se de seus próprios domicílios e outros locais para guarda e ocultação dos objetos subtraídos, os quais posteriormente eram revendidos ou entregues aos receptadores finais. Esses receptadores finais também recebiam os materiais diretamente da empresa de transporte (geralmente a
Transrápido
Sinal Verde), que era induzida (os seus motoristas) pelo representado Leonardo Ribeiro Silva a acreditarem, que os endereços para entrega dos materiais estavam sendo ajustados conforme opção e/ou vontade do cliente final (no caso as empresas transportadoras, mecânicas, etc., vítimas), todavia, outras várias pessoas físicas e jurídicas, cientes da aquisição de objetos ilícitos, recebiam ou auxiliavam na subtração dos produtos da vítima
Castrillon
Distribuidora.

Neste ponto, possui uma especial atuação o representado Bruno Gomes de Moraes.

O representado em questão era funcionário da empresa vítima Transportadora Martelli que, aproveitando-se do cargo que ocupava e das férias de um colega do mesmo setor de trabalho, de forma previamente planejada e com excessiva artimanha, viabilizou que o comparsa e representado Leonardo Ribeiro Silva realizasse o lançamento de inúmeras notas fiscais fraudulentas, com a suposta aquisição de pneus e peças diversas pela empresa, posteriormente
desviadas e revendidas a outros receptadores. Somente a empresa Transportadora Martelli apurou em seus levantamentos, que houve um total de notas inidôneas emitidas acima do montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), as quais foram posteriormente recusadas, todavia, utilizadas pelos representados na subtração de pneus, peças e vários outros produtos dos estoques da empresa vítima Aguilera Comercial Distribuidora de Autopeças Ltda. –
Castrillon
.

O gerente financeiro da empresa, Vagner Alves da Silva, ao ser ouvido na delegacia, relatou o seguinte:

“QUE, informa que é gerente financeiro da empresa AGUILERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, e que na data 30/08/2023, ás 18:32, um funcionário da empresa, por nome de LEONARDO RIBEIRO SILVA, que trabalha em home office, na cidade de RONDONÓPOLIS, furtou 79 pneus de caminhão (no valor de R$ 247.399,00 reais)QUE, para cometer o crime LEONARDO utilizou-se do seguinte expediente: ele utilizava de limites de créditos dos clientes e fazia faturamento em nome daqueles e dessa forma acabou conseguindo emitir dezenas de notas, todas desta forma; QUE, a maioria dos pneus foram todos entregues no mesmo endereço (rua espirito santo, 1802 - cidade
salmen
,
Rondonopolis
-
mt
, 78705-158); QUE, na presente data de 01/09/2023. a empresa descobriu o que aconteceu no dia 30/08/2023, e fez outras investigações, descobrindo que o caso chega a centenas de pneus desviados, chegando ao valor de r$1.649.000,00 reais ( um milhão seiscentos e quarenta e nove mil reais); QUE, pela analise interna realizada na empresa foi descoberto que a maioria dos pneus que foram entregues no referido endereço de RONDONOPOLIS/MT ; QUE, esses pneus desviados pelo suspeito foram retirados por uma pessoa identificado por nome de ROGÉRIO, sendo que o funcionário da empresa (LEONARDO RIBEIRO SILVA) quando confrontado a respeito dos fatos, ligou ameaçando os clientes da empresa, que foram lesados, para que ficassem quietos; QUE, a atitude de LEONARDO fez com que a AGUILERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA bloqueasse todos os seus acessos ao sistema de vendas e afastá-lo para investigação; QUE, em contato com a transportadora (sinal verde transportes) que retirou os pneus da cidade de CUIABÁ para transportar para RONDONÓPOLIS no último mês, foi reportado que o referido funcionário, pessoalmente, tratava dos locais de entrega, divergentes dos endereços dos clientes; QUE, nesta oportunidade o declarante apresenta diversas DANFES de compras desviadas feitas por LEONARDO”. Sublinhei.

[...]

Giniard
Deley Rocha e Bruno Gomes de Moraes O representado
Giniard
, individuo residente na cidade de Jaciara/MT, aparentemente utiliza do próprio imóvel e da colaboração de familiares para ocultar os objetos subtraídos da empresa vítima, sendo na sua grande maioria pneus, os quais são receptados/guardados/ocultados.

Aliás, trata-se de indivíduo que, segundo apurado, aparentemente associou-se ao representado Leonardo para viabilizar a consecução
dos delitos. Segundo as investigações ocorreram pelo menos cinco entregas de pneus provenientes de crimes que lesaram a empresa
Castrilon
, no endereço do investigado,

Giniard
Deley Rocha, que recebia os pneus ora no Posto Martelli em Jaciara, ora em sua Residência localizada na Rua 02 (Dois), nº 41, Bairro Núcleo Habitacional São Lourenço Jaciara-MT.

No tocante ao representado Bruno, como acima dito, trata-se de indivíduo que também utilizou das informações e do acesso na empresa para a qual trabalhava (Transportadora Martelli), deixando de contestar ou informar os superiores quanto às emissões indevidas das notas fiscais em nome da empresa, com as supostas compras fraudulentas efetivadas pelo representado Leonardo, inclusive, tendo recebido diretamente alguns dos produtos subtraídos, como consta dos autos.

É o que informa a transportadora
Carvalima
, que entregou pneus para uma pequena empresa de transporte, situada no posto
Marttele
em uma sala comercial, onde o recebedor geralmente é um tal Bruno, cujas notas fiscais foram emitidas pelo funcionário LEONARDO.

Esses, portanto, são os indícios suficientes de autoria e participação delitiva.
Nessa perspectiva probatória, a prisão preventiva é indispensável para garantia da ordem pública e pela conveniência de eventual instrução criminal, sobretudo para fazer cessar as atividades delitivas da sociedade criminosa, seja diante da gravidade concreta do delito, em razão da reiteração delitiva, consubstanciada na emissão de 181 (cento e oitenta e uma) notas fiscais entre os períodos de 09/06/2023 a 01/09/2023, que se traduz na mesma quantidade em que os delitos foram perpetrados contra a vítima, além do modus operandi previamente arquitetado e continuamente executado pelos representados, demonstrando audácia e desfaçatez nas ações, inclusive na adoção de medidas para “encobrir” a ação criminosa.

Além disso, tem-se ainda a necessidade premente de cessar as ações criminosas do grupo, que provavelmente poderá continuar atuando, seja na continua distribuição dos produtos subtraídos (dada a quantidade de subtrações).

Não se pode olvidar, ainda, da quantidade de materiais subtraídos, que provavelmente não foram imediatamente desviados/revendidos a outros receptadores, razão pela qual a cautelar extrema poderá obstar, além de eventual interferência na coleta de elementos, já que os autos trazem informações que algumas pessoas foram “orientadas” pelo representado Leonardo, a não tomar providências sobre as notas fiscais inidôneas, pois implicaria a perda do crédito na empresa vítima (
Castrillon
), também poderá ser muito eficaz na recuperação da res
furtivae
, evitando-se, outrossim, que os representados atuem para ocultar/eliminar eventuais bens e provas que possam ser recuperados no desenrolar das investigações.

O fumus
comissi
delicti, portanto, é consequência das diligências continuadas, tanto as que foram realizadas pela empresa vítima
Castrillon
Distribuidora para apurar o montante furtado e todas as pessoas jurídicas lesadas com a emissão de notas fiscais inidôneas, quanto pela Polícia Judiciária Civil na coleta de elementos que demonstram de forma suficiente a ocorrência dos reiterados delitos (Id. 132015760), de maneira satisfatória, a evidenciar a materialidade e os
indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento das medidas pleiteadas.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Explico: Os crimes investigados, embora perpetrado sem notória violência e grave ameaça contra a pessoa, foram executados de forma supostamente de forma premeditada, com preparação e organização prévios, cooptação de indivíduos e divisão de tarefas, com o propósito de acentuar os lucros ilícitos e, via de consequência, o prejuízo causado à vítima principal (
Castrillon
Distribuidora), em prejuízo até então calculado no valor de R$ 3.503.000,00 (três milhões e quinhentos e três mil reais).

Nesse cenário, colhem-se das investigações que os representados se associaram para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, cujas vítimas são pessoas jurídicas, que empregam vários cidadãos e tiveram um prejuízo de mais de três milhões e quinhentos mil reais, atribuído a conduta da associação criminosa, unida com o propósito de locupletamento ilícito em detrimento de pessoas de bem, cujos modus operandi em pouco menos de três meses movimentou a pratica de mais de 181 crimes contra o patrimônio, além de outros delitos ainda não computados como receptação, estelionato.

Além da gravidade concreta do delito, perpetrado de forma reiterada, com auxílio de executores e prévio ajuste com receptadores, há iminente possibilidade de contínua atuação da suposta associação criminosa, seja no sentido de possivelmente obstar as investigações, intimidando testemunhas ou destruindo provas, ou ainda, ocultando eventuais objetos que possam ainda retornar ao patrimônio das vítimas, já que segundo as investigações os locais de ocultação da res furtiva também são meticulosamente administrados pela associação criminosa, com a finalidade de posteriormente revendê-los a terceiros e assim, aumentar o capital da associação.

Nesse contexto, havendo indícios concretos de que a associação já ameaçou e intimidou testemunhas (vide depoimento acima transcrito), o caso exige a aplicação da medida extrema não somente para acautelar a ordem pública, fortemente abalada seja pela quantidade de vítimas, seja pelo tamanho do dano financeiro causado com os crimes, mas também por conveniência da instrução criminal, porquanto, as vítimas e testemunhas terão forte sentimento de medo, insegurança e temor em prestar suas declarações, caso aquele que os ameaçou continue com sua liberdade assegurada pela justiça.

Não obstante, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, no presente caso, traduz-se ainda na premente necessidade de frear as ações criminosas (que estão
a todo vapor
) e interromper a ação do grupo, fator este que também mostra a contemporaneidade da medida cautelar. Nesse sentido, a jurisprudência:

[...]

O risco de reiteração delitiva ressai principalmente do prévio ajuste entre os representados, com o propósito de supostamente cometerem 181 (cento e oitenta e
uma
) vezes as subtrações, que resultaram em prejuízo vultoso a uma das vítimas, além dos danos causados e ainda
não apurados em sua totalidade aos consumidores/clientes da vítima. Não obstante os representados não registrem antecedentes criminais, conforme constatado em consulta aos sistemas PJE e SEEU, frise-se, pois, que os predicados favoráveis não constituem óbice intransponível à decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema, como consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Desta forma, ao menos no presente momento, os elementos coletados na investigação revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, cujos fatores demonstram que não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.

Em liberdade, os representados ainda encontrarão os mesmos estímulos para a prática criminosa e, possivelmente, para continuar a tumultuar eventual instrução criminal ou prejudicar a conclusão das investigações, sobretudo inviabilizando a localização de eventuais objetos subtraídos, ou ainda intimidando testemunhas e vítimas. Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Sendo assim, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelos elementos até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em
circunstancias
que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional. [...]

(ID 191915657)
Desta
camos

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pelo magistrado para a decretação da custódia cautelar do paciente
embora idôneos, são desproporcionais
para autorizar a sua prisão preventiva
, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que ele, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Tendo isso como norte, deve ser registrado que embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque, de outro lado,
constata-se que ele é primário, possui residência fixa, tem ocupação lícita e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, bem como os elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Acerca do tema,
não se pode olvidar
, ademais,
que a despeito do expressivo prejuízo causado à empresa lesada, mediante fraude na subtração de pneus perpetrada, em tese, pelo paciente e seus comparsas no período de junho a setembro de 2023, o suposto “esquema” foi descoberto e desmontado, com os envolvidos afastados de suas funções laborais. Aliás, depreende-se destes autos que ao paciente, em tese, cabia a função de receber e ocultar os pneus subtraídos da empresa
Castrillon
em sua casa, para depois repassar aos supostos receptadores, conduta que, ainda que gravosa, não extrapola a normalidade do tipo penal infringido.

Diante disso, por mais que a situação retratada revele certa reprovabilidade, o fato de o risco de reiteração delitiva se encontrar mitigado, associado aos bons predicados do paciente, revela que a imposição de medidas cautelares alternativas,
in
casu
, são suficientes para evitar que a paciente atrapalhe as investigações. Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema.

A propósito, é imperioso registrar que os trib
unais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do crime, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão
de seu caráter hediondo. Agravo provido.
(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022)

Destacamos

Por
consequência
, considerando que os fundamentos utilizados pelo prolator da decisão invectivada não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do paciente, é imperativa a revogação da sua prisão preventiva, sem prejuízo de que novo decreto seja exarado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Além do mais,
embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos concretos que justificassem a custódia cautelar do paciente, os fatos investigados também não são irrelevantes, pois se trata
crime cujo prejuízo econômico foi expressivo, acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
, de forma que é preciso adotar medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas ao final, dando ensejo ao retorno da decisão de primeira instância e regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário.

Dessa maneira, para conciliar a liberdade individual do paciente – cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
– de um lado; e a ordem pública e para assegurar a instrução processual, de outro lado, é impositiva a adoção das medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dele.

De mais a mais,
constata-se que os impetrantes noticiaram
que o paciente
não
foi indiciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto mediante fraude,
mas tão somente
pelo delito de receptação
, razão pela qual
o
seu pedido constante
de revogação parcial das medidas cautelares
dever acolhido.

Por derradeiro, em relação ao
pleito
formulado pel
o advogado Edno Damascena de Farias no ID n. 195912159,
almejando
“
que Vossa Excelência analise a possibilidade de conceder-se a ordem, de ofício, de HC LEONARDO RIBEIRO SILVA, considerando-se estar-se julgando o mérito do Writ
”, tem-se que
a

postulação
não deve ser conhecid
a
, pois foi impetrado o Habeas Corpus n.
1029689-89.2023.8.11.0000 em favor
deste paciente
, oportunidade em que a prisão dele será analisada a fundo por este órgão fracionário.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados em favor de
Giniard
Deley Rocha
;

por consequência
concedo parcialmente
a ordem de habeas corpus almejada, confirmando a liminar deferida, para substituir a prisão preventiva contra decretada contra sua pessoa, pelas seguintes medidas cautelares: (i) -comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;(
ii
) -não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja; e (
i
ii
) -manter sempre atualizado seu endereço na ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023